Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-67.2022.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000085-67.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA WEDERI KARAJA - CPF: 016.665.611-93 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA – CABIMENTO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000085-67.2022.8.11.0049 interposto por MARCIA WEDERI KARAJA contra sentença proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A perante a 2ª Vara da Comarca de Vila Rica - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152536932 o magistrado a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c 485, IV, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Todavia, suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC, pois a demandante é beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 152536934 que a presente demanda não é caso de falta de pressupostos processuais, uma vez que preencheu todos os requisitos para o regular exercício do direito da ação. Contudo, não houve falta de existência válida ou de desistência regular do processo, uma vez que a forma processual da presente é adequada à pretensão. Tampouco, é indiferente a quantidade de ações movidas pelo patrono, tendo em vista que o mesmo atua em determinada área, pois não é razão para se invalidar o processo;

Alega que o art. 5º da Constituição Federal, ampara como princípio que todos terão acesso à justiça como direito fundamental, assim, a parte autora não pode ser impedida do acesso à proteção judicial a fim de ver seus direitos resguardados;

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, anulando-se a sentença e determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões sob ID. 152536938.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito ajuizada por Marcia Wederi Karajá, doravante denominada recorrente. Em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrente que sofreu descontos ilegítimos na sua conta bancária, por meio da qual recebe benefício previdenciário. Requer seja declarada a inexistência da dívida, bem como o requerido condenado a restituir a quantia paga em dobro, acrescida de danos morais.

O juiz aquo indeferiu a petição inicial e consignou:

“O assédio judicial realizado através de demandas opressivas é fenômeno que pode ocorrer quando uma mesma pessoa litiga contra outra repetidamente e também quando várias ações são movidas por demandantes diferentes, de modo orquestrado, contra uma mesma pessoa. O ajuizamento de ações repetitivas e manifestamente infundadas pode revelar a existência de falsos litígios, em que vários e sucessivos processos judiciais são utilizados com o propósito de assediar alguém processual e judicialmente.

Na espécie, a parte requerente, representada pelo mesmo advogado, Igor Gustavo Veloso de Souza (OAB-MT 26313/A), ingressou com várias ações em desfavor de instituições financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa hipossuficiente e desconhece da origem dos débitos.

Em consulta ao PJE, constata-se que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e instituições financeiras).

Até então, o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza já ajuizou 136 ações como mesmo objeto neste juízo; 928 ações de declaração de inexistência de débito no Estado inteiro. Apenas em relação à parte requerente foram ajuizadas 08 ações diversas neste juízo.

Anote-se que em todas as referidas ações a parte se limitou a juntar os extratos previdenciários, sequer constando o comprovante de desconto dos valores em conta corrente (extrato bancário).

Intimada, a parte requerente, em diversos autos, apresentou resistência em juntar os extratos bancários.

Por certo, a conduta do advogado/autor consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.”

A tese recursal funda-se na afirmação de não querer locupletar-se.

Atualmente, reside entendimento que ora compartilho de que o ajuizamento desta ação, de cunho eminentemente predatório é verdadeira ignorância do direito, do principio da boa fé que deve ter as partes, contrariando o prescrito no artigo 5º do Código de Processo Civil que exige a todos que participem do seara judicial, além da colaboração mútua, o salutar principio da boa fé objetiva, o que não restou demonstrado nestes autos. Aliás, não só a parte, mas, de igual forma, o advogado – o dispositivo em comento é claro – todos que participam.

Da forma feita, sendo esta a ‘bola da vez’, trata-se de verdadeiro menoscabo com o Poder Judiciário que, neste contexto, resta prejudicado na efetiva prestação jurisdicional em relação a outros processos onde existem os predicados formais para sua apreciação, causando prejuízo material e moral ao Poder Judiciário. O primeiro porque, se gasta o Poder Judiciário com altas somas financeiras para mantença de seu quadro funcional e, de igual forma, com equipamentos outros, já que se trata de processo virtual.

Conquanto que recalcitrante anteriormente, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, encaro, a partir deste julgamento, a tese da existência da demanda predatória onde, nestes autos, esta situação se encontra evidenciada a toda prova. Assim, consta-se ser mais um caso da alcunhada justiça predatória que, infelizmente, em menoscabo ao Poder Judiciário, causando prejuízo a este e de igual forma àqueles que, realmente, necessitam da prestação jurisdicional em tempo ideal, dentro do prescrito no artigo 4º, do Código de Processo Civil, de vê quando é divisada pela ilegal e abusiva prática que infelizmente existe em nosso sistema judicial e consiste em ajuizar ações em massa, por meio de petições padronizadas e artificiais, cheias de teses genéricas e contrariando até fatos incontroversos, em nome de vulneráveis pessoa que nem sabem o que estão fazendo e com finalidade única de enriquecimento ilícito, se a pretensão colar. (Se colar; colou se não, nada tem a perder).

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir:

“Constato que a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes: 1004677-33.2020.8.11.0015, 1004676-48.2020.8.11.0015, 1002645-55.2020.8.11.0015, 1002642-03.2020.8.11.0015, 1015007-26.2019.8.11.0015 e 1015006-41.2019.8.11.0015.

Imprescindível registrar que os dados levantados por este juízo no sistema do PJE apontam que o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5º do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.

Imprescindível ressaltar que no julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir.”

Deve ser visto, ainda, que o Poder Judiciário não pode ser alvo de situações desta natureza onde, se aproveitando de ser a parte beneficiada da justiça gratuita, ingressam numa tentativa do ‘se colar, colou’ e, inclusive verba de sucumbência. Afasta-se do Juizado Especial já que lá a questão, aqui no Estado de Mato Grosso, já está solidificada e agora migra para a Justiça Comum que, até então, caminha por dois trilhos diversos em face do posicionamento, quer de magistrados de piso, quer em grau recursal. E aqui, se colar, além do principal, reside condenação de sucumbência.

É hora de, para por cobro a dignidade da justiça, dar um basta nesta situação. Porque não uma ação apenas, porque proliferação de ação. O que se constata é que, em verdade, por fatos que podem ser jungidos num só processo, buscam danos morais diversos e, por conseqüência, múltiplas sucumbências.

No caso como este se apresenta, registre-se que devem ser evitadas demandas que na verdade utilizam a prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, utilizando desse princípio não com o fim apropriado, mas com fins de interesses pessoais e econômicos, culminando por atravancar a máquina judiciária desnecessariamente. Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedimento de acesso à justiça, mas sim velar para esse acesso seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Dito isto, segundo vejo, embora dando certa dose de elasticidade, não se pode negar que reside evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não se pode olvidar que o exercício abusivo da lei, como se registra em caso de demanda predatória, além de causar prejuízos às partes no processo e quase sempre o autor sequer sabe do que se tratada e é induzido a participar do engodo jurídico, compromete a própria noção de eficiência do serviço judiciário, devido ao inevitável congestionamento gerado pelo ingresso de grande número de ações imprudentes e inconseqüentes, tratando-se, em muitos casos de captação de clientes.

A respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2º, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

Com tais considerações, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão. Com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro esta verba para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demande. Contudo, égide da Lei 1.060/50 c/c § 3º, do art. 98 do CPC, forçoso se apresenta manter a inexigibilidade da cobrança, a não ser se, antes do qüinqüênio, vislumbrar o desaparecimento da condição imposta pelos comandos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023